Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007223-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (AGRAVANTE), RICHARD GAERTNER - CPF: 487.034.781-49 (AGRAVANTE), IURI CAUA MIRANDA STRUB VEIGA - CPF: 060.414.121-12 (AGRAVADO), MARCIANA SIRQUEIRA MIRANDA - CPF: 035.608.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007223-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
PRIMAVERA DIESEL LTDA e OUTROS.

AGRAVADO:

IURI CAUA MIRANDA STRUB VEIGA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE BENS DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. MERA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Richard Gaertner e Primavera Diesel Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, permitindo a penhora de seus bens para a satisfação de crédito alimentar devido pelo agravante Richard Gaertner.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, em especial se houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre o sócio e a empresa.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica, seja por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme disposto no art. 50 do Código Civil e regulado pelos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

4. A mera inexistência de bens em nome do devedor não configura, por si só, hipótese autorizadora da medida, sendo indispensável a comprovação concreta de que a empresa foi utilizada para ocultação patrimonial.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a desconsideração não pode ser aplicada de forma automática ou presumida, exigindo-se provas robustas de fraude ou confusão patrimonial (STJ, REsp 1.655.722/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/05/2017).

6. No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada se baseou unicamente na ausência de bens em nome do devedor e em alegações genéricas do exequente, sem a devida comprovação de que a empresa Primavera Diesel Ltda. foi utilizada para ocultação patrimonial.

7. Além disso, não foram exauridos os meios de busca patrimonial, limitando-se as pesquisas ao SISBAJUD, sem a realização de consultas ao RENAJUD e INFOJUD, diligências presenciais ou perícia contábil sobre a movimentação financeira da empresa e do sócio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a decisão agravada e afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando-se o prosseguimento da execução de alimentos com a adoção prévia de todas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor antes da imposição de medidas mais gravosas.

Tese de julgamento: "A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não podendo ser deferida unicamente pela ausência de bens em nome do devedor ou por presunções genéricas."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007223-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
PRIMAVERA DIESEL LTDA e OUTROS.

AGRAVADO:
IURI CAUA MIRANDA STRUB VEIGA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICHARD GAERTNER e PRIMAVERA DIESEL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, instaurado por
IURI CAUÃ MIRANDA STRUB VEIGA
, no bojo da execução de alimentos nº 1006419-37.2017.8.11.0003.

A decisão impugnada determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Primavera Diesel Ltda., para fins de penhora de seus bens com o objetivo de satisfazer crédito alimentar devido pelo agravante Richard Gaertner.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão recorrida é ilegal e arbitrária, pois não foram demonstrados os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Alegam que inexiste confusão patrimonial entre a empresa e o sócio e que a medida foi deferida sem a devida comprovação de desvio de finalidade ou fraude, sendo fundamentada apenas na alegação do agravado de que o devedor não possui bens passíveis de penhora.

Pontuam que as buscas patrimoniais restringiram-se ao sistema SISBAJUD, sem que houvesse outras diligências para a identificação de bens em nome do devedor, tais como pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, diligências
in loco
ou nomeação de perito contábil para análise da movimentação financeira da empresa e do agravante.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e impedir a constrição de bens da empresa para satisfação da dívida pessoal do agravante Richard Gaertner.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A desconsideração inversa da personalidade jurídica, instituto previsto no artigo 50 do Código Civil e regulado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional, aplicável somente quando demonstrado que o sócio utilizou a pessoa jurídica para desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o objetivo de prejudicar credores.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida determinou a desconsideração inversa sem que houvesse prova concreta do abuso da personalidade jurídica.

A mera ausência de bens em nome do devedor não é suficiente para autorizar a medida, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que ele se valeu da empresa para ocultação patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada de forma automática ou presumida, exigindo-se elementos concretos que evidenciem a existência de fraude ou confusão patrimonial.

No caso em análise, constata-se que o juízo de origem deferiu a desconsideração inversa com base apenas na ausência de bens em nome do agravante Richard Gaertner e em alegações genéricas do exequente, sem a devida demonstração de que a empresa Primavera Diesel Ltda. foi utilizada para ocultação patrimonial.

Ademais, as pesquisas patrimoniais limitaram-se ao sistema SISBAJUD, sem que houvesse a adoção de outras medidas investigativas, tais como consultas ao RENAJUD e INFOJUD, diligências presenciais ou a nomeação de perito contábil para análise da movimentação financeira da empresa e do sócio.

Portanto, ausente a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, e não tendo sido exauridos os meios de busca de bens em nome do devedor, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução de alimentos sem a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Primavera Diesel Ltda., devendo o juízo de origem esgotar os meios de localização de bens do executado antes da adoção de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025